Tribunal: TJMT
Processo: 1015866-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015866-95.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), GABRIEL NASCIMENTO DE LIMA - CPF: 054.132.791-75 (AGRAVADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E O DESPROVEU

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NEXO CAUSAL E HONORÁRIOS SOBRE CONDENAÇÃO – MATÉRIAS NÃO VENTILADAS ANTERIORMENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PERÍCIA CONCLUSIVA – AUSÊNCIA DE ERRO – PAGAMENTO DO DPVAT – INADIMPLEMENTO – IMPERTINÊNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1- Se as matérias não foram argumentadas em apelação, sua suscitação em agravo interno configura inovação recursal e é caso de não conhecimento.

2- Não há erro na perícia a justificar complementação. Logo, inexistente cerceamento de defesa.

3-
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”
(Súmula 257, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2001, DJ 29/08/2001, p. 100).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020